Tribunal: TJBA
Processo: 8074416-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074416-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE/EMBARGANTE: RAFAEL QUEIROZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO/EMBARGADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. ACÓRDÃO PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. JULGADO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE AS TESES RECURSAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STF EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. NATUREZA EXCEPCIONAL E NÃO VINCULANTE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE NA AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao Agravo de Instrumento

interposto

por

RAFAEL QUEIROZ DOS SANTOS,
a
qual sustenta suposta
omissão
quanto
à análise da documentação acostada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (omissão, obscuridade, contradição ou erro material)
por supostamente não analisar documentos específicos (IDs 76294392 e 76294391) que comprovariam a contratação de operadores precários para as mesmas funções de Operador de Estação de Tratamento de Água (ETA)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição interna ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, indeferindo o provimento do agravo de instrumento.
3. Restou consignado que o agravante/embargante, classificado em 12º lugar para 4 vagas, possui mera expectativa de direito. A alegada preterição exige prova inequívoca, inexistente nos autos.

4. A conclusão pela ausência de prova cabal decorre da análise do conjunto probatório. Não é necessária a menção individual a cada documento.

5. A decisão da Presidência do STF em suspensão de liminar tem natureza excepcional e não vinculante. Não impõe solução diversa.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já apreciados, tampouco ao prequestionamento desacompanhado da demonstração de vícios no decisum.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo admitidos como meio de rediscussão do mérito.

2.

A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489; 1.022; 1.026, §2º; 80.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel.ª Des.ª Márcia Borges Faria, j. 17/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Agravo de Instrumento
nº
8074416-45.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
RAFAEL QUEIROZ DOS SANTOS
e como Embargad
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA)
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e NÃO ACOLHER
os embargos, mantendo o acórdão desafiado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04